Tribunal: STF
Processo: Rcl 44793
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECONSIDERAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 485, § 1º, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL: PREVISÃO LEGAL. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL  PREJUDICADO.
 
 1.	Verifico situação em que se faz necessária a reconsideração de decisão antecedente, pela qual o então Relator, eminente Ministro Marco Aurélio, negou seguimento ao “primeiro” agravo regimental, por constatar ausência de interesse processual (e-doc. 27).
 
 2.	Na situação, contudo, entendo ter havido inobservância do que preconizado pelo § 1º do art. 485 do Código de Processo Civil, porquanto não realizada a intimação pessoal do Município para apresentação do endereço atualizado da parte agravada.
 
 3.	Assim prescreve o citado dispositivo:
 
“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...).
II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;
III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
(...).
§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.
 
 4.	No caso em tela, a intimação ocorreu mediante publicação no Diário da Justiça eletrônico, sem a observância, portanto, do que determinado no § 1º do art. 485 do CPC.
 
 5.	Ante o exposto, exercendo juízo de reconsideração, revogo a decisão mediante a qual negado seguimento ao agravo regimental na reclamação (e-doc. 27), para permitir o seguimento do recurso, por consequência, ficando prejudicado o segundo agravo regimental.
 
 6.	Cite-se a parte agravada, Pro Rede Ltda. – ME, no endereço indicado pelo agravante (e-doc. 31, p. 2, item 2.1-c.1), para, querendo, manifestar-se sobre o agravo regimental então formalizado. 
 
Publique-se.

Brasília, 13 de julho de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator